Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705668-57.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: JOSÉ LUCIANO FERREIRA MARTINS DESPACHO Os depoimentos requeridos pela d. Procuradoria encontram-se acostados nos IDs 14389447 a 14389455. Assim, retornem os autos para oferta de parecer, conforme manifestação de ID 14527789. Atendido, voltem conclusos. Brasília -, 2 de março de 2020 12:46:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora